Tribunal: TJBA
Processo: 8005760-72.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005760-72.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KATIA REGINA MOREIRA DE ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. IRDR
nº 0007725-69.2016.8.05.0000. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. DIREITO RECONHECIDO. TESE FIXADA. DECRETO ESTADUAL N. 6.192/97. PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8005760-72.2021.8.05.0022
, originários da Vara da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, tendo como Apelante o

ESTADO DA BAHIA
, e como Apelada,
KATIA REGINA MOREIRA DE ANDRADE FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .